Tribunal: TJES
Processo: 5003265-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003265-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVES LIMA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003265-16.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CLOVES LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. USO DO PLÁSTICO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Cuida-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ao consultar seus extratos de empréstimos do INSS tomou ciência que a requerida levou a efeito sem a sua autorização contrato de cartão de crédito consignado, razão pela qual postula a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, alegando que o banco recorrido descumpriu com o seu dever de informação, deixando de explicar que o objeto do contrato era um cartão de crédito consignado, assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. Na hipótese, nota-se que o autor afirma não ter ciência do cartão de crédito consignado, todavia, restou comprovado nos autos que o consumidor detinha conhecimento do referido cartão, na medida em que utilizou do plástico emitido pela instituição financeira para fazer compras (id. 13789297, fls. 8, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31 e 32) .

5. Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo o recorrente reconhecido não apenas a celebração do negócio, mas as próprias compras realizadas com o plástico emitido pelo Recorrido, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.
2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)